Tribunal: TJES
Processo: 5008068-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008068-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DOS PASSOS SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5008068-22.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO:
CARLOS EDUARDO DOS PASSOS SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PRODUTO (QUADRICICLO ELÉTRICO INFANTIL) REALIZADA EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE (MERCADO LIVRE). VÍCIO OCULTO APRESENTADO LOGO APÓS A COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO COMPROVADO. DEVER DE SANAR O VÍCIO NO PRAZO LEGAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONSERTO) IMPOSTA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO À NATUREZA DA CONDENAÇÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA (Id. 14835275) contra a r. sentença (Id. 14835274) que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais" ajuizada por CARLOS EDUARDO DOS PASSOS SILVA.

Em sua petição inicial (Id. 14835234), o Autor alegou que adquiriu um quadriciclo elétrico infantil por meio da plataforma da Ré, pelo valor de R$ 3.399,99, conforme nota fiscal de Id. 45223691. Relatou que, com menos de um mês de uso , o produto apresentou um vício que o tornou inutilizável (problema na recarga da bateria). Afirmou ter tentado solucionar a questão administrativamente (Id. 45223692) , mas a empresa se negou a efetuar a troca ou o cancelamento da compra.

Em razão da recusa e da frustração, pleiteou a restituição do valor pago e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A Ré, em sua contestação (Id. 14835245), defendeu sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mera plataforma de marketplace, que apenas intermedia a negociação entre vendedor e comprador. Sustentou, no mérito, a ausência de falha na prestação de seus serviços e a culpa exclusiva do vendedor pelo vício do produto.

Após a instrução, que incluiu a desistência da ação em face da vendedora LINATECH (Id. 14835273), sobreveio a sentença de mérito (Id. 14835274). O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos , rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 3.399,99 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, vejamos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a ré EBAZAR.COM.BR. LTDA ao pagamento de Danos Materiais ao autor, no importe de R$ 3.399,99 (três mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, sendo que a ré deverá retirar o produto que se encontra na posse do autor, no prazo de até 10 (dez) dias após o pagamento da condenação, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora;

b) CONDENAR a ré EBAZAR.COM.BR. LTDA ao pagamento de Danos Morais ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

Lado outro, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação à ré LINATECH COMERCIO DE UTILIDADES ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA, nos termos do art. 485, VIII (desistência), do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14835275), reiterando a tese de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade , afirmando que a culpa pelo ocorrido é exclusiva do vendedor e que o autor não cumpriu os requisitos do programa "Compra Garantida". Impugnou, ainda, a condenação em danos morais, por considerá-la indevida ou, alternativamente, excessiva.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 14835277), pugnando pela manutenção integral da sentença, com base na responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente foi corretamente rejeitada pelo juízo
a quo
. A controvérsia central reside na responsabilidade da plataforma de marketplace, ora Recorrente, pelos danos decorrentes de vício em produto adquirido por seu intermédio. A Recorrente insiste na tese de que atua como mera "vitrine virtual", tentando se eximir de qualquer obrigação perante o consumidor.

Tal argumento, contudo, não encontra amparo na legislação consumerista. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento,
in verbis
:

Art. 7°. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Ao disponibilizar sua plataforma, auferir lucro com a transação e emprestar sua credibilidade ao negócio, o Mercado Livre (EBAZAR.COM.BR. LTDA) integra, de forma inequívoca, essa cadeia e, portanto, responde perante o consumidor por eventuais falhas.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que as plataformas de marketplace respondem solidariamente com os vendedores parceiros pelos vícios dos produtos e serviços ofertados. O consumidor, parte vulnerável da relação, confia na marca e na estrutura oferecida pela plataforma, que não pode ser vista como uma mera expectadora do negócio que ela própria viabiliza e do qual se beneficia economicamente.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o produto (quadriciclo elétrico infantil) , adquirido em 08/05/2024 pelo valor de R$ 3.399,99 , apresentou defeito (problema na recarga da bateria) com menos de um mês de uso, sendo a reclamação iniciada em 03/06/2024. A frustração do consumidor foi agravada pela inércia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, obrigando-o a buscar o Poder Judiciário.

A conduta da Recorrente, ao negar uma solução efetiva, configura clara falha na prestação do serviço, que vai além da simples intermediação.

No que tange ao dano material, a sentença condenou a Recorrente à restituição do valor pago. Contudo, entendo que a solução primária prevista no Código de Defesa do Consumidor para o vício do produto é o reparo. Dispõe o art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

Considerando que o vício se manifestou precocemente e que a tentativa de solução administrativa foi infrutífera, mas que a opção legal prioritária é a sanação do vício, entendo ser mais adequado, neste momento processual, determinar que a Recorrente (solidariamente responsável) providencie o conserto do produto, nos termos do
caput
do art. 18 do CDC, concedendo-lhe o prazo legal de 30 dias para tanto.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto específico, para converter a condenação de pagamento de danos materiais em obrigação de fazer consistente no reparo do produto.

Quanto ao dano moral, este restou devidamente configurado. A situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassou em muito o mero aborrecimento cotidiano. A aquisição de um bem de valor considerável (R$ 3.399,99) , destinado a presentear seu filho , que apresenta defeito essencial em tão pouco tempo (menos de um mês) , somada à negativa de resolução na esfera administrativa, consubstancia a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. O tempo útil e o esforço despendidos pelo autor para tentar resolver um problema ao qual não deu causa representam um prejuízo extrapatrimonial que merece reparação. A recusa em solucionar a questão administrativamente compeliu o consumidor a recorrer ao Judiciário, evidenciando o descaso e a falha no serviço pós-venda.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógica), sem gerar enriquecimento ilícito. Assim, a condenação por danos morais deve ser mantida.

Dessa forma, a r. sentença merece parcial reforma, apenas para adequar a condenação referente ao vício do produto à previsão do art. 18,
caput
, do CDC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem, especificamente quanto à condenação por danos materiais, a fim de
determinar que a Recorrente, EBAZAR.COM.BR. LTDA, solidariamente, promova o conserto eficaz do produto
descrito na inicial, sanando integralmente o vício reclamado (problema na recarga da bateria),
no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de conversão automática da obrigação de fazer em obrigação de pagar, correspondente à restituição do valor pago pelo produto (R$ 3.399,99), devidamente corrigido e com juros nos termos estabelecidos na sentença originária para os danos materiais. Fica mantida a obrigação da ré de retirar o produto na posse do autor caso opte pela restituição após o prazo para conserto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios recursais, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)